Tribunal: CARF
Processo: 10240.720145/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720145/2017-16
ACÓRDÃO
3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAH WIN SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 23/03/2012, 27/03/2012, 11/05/2012
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA DE 10%. ART. 33 DA LEI No 11.488/2007. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. APLICABILIDADE.
Restando comprovada a cessão de nome por pessoa jurídica habilitada em
comércio exterior, para encobrir os reais adquirentes das mercadorias,
ainda que pessoas físicas, caracteriza-se a infração prevista no art. 33 da
Lei no 11.488/2007, sujeitando o infrator à multa de 10% sobre o valor
aduaneiro da operação. A responsabilidade pela infração é objetiva,
prescindindo da demonstração de dolo ou má-fé.
DECLARAÇÃO INEXATA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TIPIFICAÇÃO AUTÔNOMA.
A infração por cessão de nome possui natureza autônoma e não se
confunde com a declaração inexata prevista no art. 711 do Regulamento
Aduaneiro, que trata de erro formal no preenchimento da DI. A ocultação
dos reais intervenientes configura conduta substancial, incompatível com a
simples penalidade documental.
DIREITO ADUANEIRO. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO/
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
JUDICIALIZADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia à instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF no 1, do Ato Declaratório Normativo COSIT no
3/1996 e do Parecer COSIT no 7/2014.

Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso voluntário, apenas em relação a matérias não submetidas ao Poder Judiciário,
para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 781/809) interposto em face do Acórdão de n°
07-41.789 (fls. 767/775) proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente
a impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado pela Alfândega do Porto de Manaus,
no qual foi exigida multa no valor de R$ 140.052,59, com base no art. 33 da Lei no 11.488/2007 c/c
art. 727 do Decreto no 6.759/2009.
A autuação decorreu da constatação, pela fiscalização aduaneira, da prática de
cessão de nome nas importações realizadas por meio das DIs no 12/0545144-9, 12/0557078-2 e
12/0861844-1, em que se constatou a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, nos termos do artigo 23, inciso V, § 1o e 3o do Decreto-Lei n°
1.455/1976, combinado com o art. 95, I, do Decreto- Lei no. 37/66, e inciso XXII e §1°, do artigo
689, do Decreto no. 6.759/2009, bem como pela apresentação de documento falso necessário ao
embarque ou desembaraço da mercadoria, com fulcro no art. 105, VI do Decreto-Lei no. 37/66
combinado com o inciso VI e §1o do art. 689.
A recorrente, devidamente intimada, apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) ausência de dolo na conduta; b) atuação como mera prestadora de serviços; c)
inexistência de participação nas fraudes atribuídas aos reais adquirentes; d) impossibilidade de
vinculação entre CNPJ da empresa e CPF de pessoas físicas para fins de importação por conta e
ordem; e) desconhecimento sobre a falsidade dos documentos apresentados; f) comprovação de
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
3
que os pagamentos foram realizados diretamente pelos destinatários das mercadorias; g) lucro
compatível com o usual em operações de trading; h) inexistência de indícios de conluio ou fraude;
i) aplicação indevida da penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
A 2a Turma da DRJ/FNS entendeu estarem presentes os elementos caracterizadores
da cessão de nome e manteve a exigência da penalidade, com exoneração de R$ 263,72, relativa à
base de cálculo (fl 775).
a) A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 independe da
comprovação de dolo, pois trata-se de responsabilidade objetiva.
b) Ainda que a empresa tenha atuado como prestadora de serviços, isso não a
exime de responsabilidade pela cessão de nome.
c) Mesmo sem vínculo direto com os adquirentes finais, a empresa foi utilizada
para acobertar os reais intervenientes, o que basta para caracterizar a infração.
d) Ainda que fosse tecnicamente inviável realizar a operação formalmente como
por conta e ordem, isso não justifica a omissão dos reais intervenientes, o que
configura cessão de nome.
e) Não há necessidade de comprovar conhecimento prévio da falsidade, bastando
a configuração da conduta formal de acobertamento.
f) Mesmo com a comprovação de pagamentos por terceiros, entende-se que esse
fato não descaracteriza a ocultação, já que a fiscalização logrou demonstrar que
tal pessoa representava, pois os destinatários efetivos não constavam nas DIs.
g) Quanto ao lucro compatível com o usual em operações de trading, não se
reconhece a relevância jurídica à margem de lucro auferida. Ainda que o lucro
fosse pequeno, isso não afasta a materialidade da infração. A argumentação do
lucro não foi acolhida nem enfrentada diretamente, sendo irrelevante frente à
conduta típica apurada.
h) mesmo sem prova de conluio ou fraude direta, a cessão de nome se caracteriza
pela conduta objetiva de acobertamento.
Deste modo, o julgamento da impugnação restou assim decidido:
Ante ao exposto, voto pela procedência parcial da impugnação devendo ser
exonerado o valor de R$ 263,24, mantendo-se, por consequência, o valor de R$ 139.788,87
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual sustenta, em
síntese as seguintes razões de mérito:
1. Inexistência de acobertamento;
2. Inexistência de dolo ou má-fé na conduta;
3. Penalidade de multa por declaração inexata;
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
4
4. Erro material na apuração da multa

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição. Contudo, não se conhece das alegações relativas à eventual
duplicidade de lançamento de equinos, ao uso de taxa de câmbio diversa da constante nas DIs e à
aplicação alternativa da multa de 1% por declaração inexata, por configurarem inovação recursal,
uma vez que tais matérias não foram suscitadas na impugnação
Não foram arguidas preliminares formais no recurso. As alegações concentram-se
no mérito da autuação.
No caso dos autos, foi lançada a multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007 e no
art. 727 do Decreto no 6.759/2009, que se constitui na penalidade de 10% sobre o valor da
operação quando houver conduta cuja intenção seja realizar importação com o objetivo de ocultar
os verdadeiros beneficiários.
Lei 11.488/2007 Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive
mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

1. Inexistência de dolo ou má-fé na conduta;
Quanto a essa questão, inicialmente cabe esclarecer que, em regra, a
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente e dos efeitos do fato,
conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, são irrelevantes as alegações de ausência de intenção de praticar a infração
já que basta que a conduta praticada se amolde aos termos da previsão legal para que a sanção
nela prevista seja aplicável.

Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
5
2.
Inexistência de acobertamento;
Não assiste razão à Recorrente quanto à alegada inexistência de acobertamento na
operação de importação. A 2a Turma da DRJ/FNS, no Acórdão no 07-41.789, foi categórica ao
reconhecer que houve cessão de nome com o propósito de ocultar os reais intervenientes nas
operações comerciais, em especial os verdadeiros adquirentes das mercadorias, representados
por pessoas físicas vinculadas à empresa Quality Horses.
Conforme destacou a decisão recorrida:
Resta claro, portanto, que a cessão de nome se deu para a empresa Quality
Horses, representada pelo Sr. Yuri Mansur Guerios e sua esposa, e não para os
adquirentes finais dos animais, como alega a impugnante. (fl 771)
A empresa JAH WIN figurou como importadora formal perante o Fisco, mas atuou,
de fato, como interposta pessoa, encobrindo os reais interessados, que não constaram na
documentação fiscal e aduaneira. A ocultação de sujeitos passivos nas operações de comércio
exterior constitui infração autônoma e específica, nos termos do art. 23, § 1o, V, do Decreto-Lei no
1.455/76 e do art. 33 da Lei no 11.488/2007, sendo suficiente para caracterizar o acobertamento a
omissão dos intervenientes reais, independentemente da comprovação de dolo ou vínculo direto
com eventuais fraudes subsequentes.
O argumento da Recorrente de que não sabia da identidade dos verdadeiros
adquirentes ou de que apenas seguiu as instruções de terceiros (como a Sra. Keinny Rodriguez)
não elide a materialidade da infração, uma vez que a responsabilidade da importadora decorre de
sua posição formal na operação e do dever de diligência que lhe compete ao assumir tal papel.

3.
Da alegação de que a penalidade aplicável seria a multa por declaração
inexata
A Recorrente sustenta que, mesmo se admitida alguma irregularidade nas
operações de importação, a sanção cabível não seria a multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, mas sim aquela relativa à declaração inexata, nos termos do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), cuja aplicação estaria condicionada à
comprovação de culpa, não se aplicando em regime de responsabilidade objetiva.
No entanto, tal argumentação desconsidera a natureza e os elementos essenciais
da infração apurada nos presentes autos.
A autuação lavrada não teve como base qualquer erro meramente formal ou
material na Declaração de Importação. O que se constatou foi a prática de cessão de nome da
pessoa jurídica autuada para a realização de operação de comércio exterior por terceiros, com o
objetivo de ocultar os reais beneficiários da importação, configurando a hipótese expressa no art.
33 da Lei no 11.488/2007.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
6
A infração prevista nesse dispositivo não se confunde com a infração por declaração
inexata prevista no art. 711 do RA/2009, que se refere a erros ou omissões no preenchimento da
DI ou na indicação de dados técnicos ou fiscais da operação.
Ao contrário, a conduta sancionada no caso concreto é substancial: consiste em
permitir que uma pessoa jurídica formalmente habilitada em nome próprio encubra operação de
importação de terceiro inabilitado. Essa infração é autônoma, de natureza material, e sua
tipificação prescinde da demonstração de erro documental ou da existência de contrato com
cláusula inexata.
Ademais, a conduta não pode ser tratada como mera inexatidão documental, pois
restou comprovado que o destinatário final da operação foi omitido intencionalmente do registro
aduaneiro, sendo a recorrente a responsável por intermediar a internalização de bens adquiridos
por terceiro desabilitado.
A jurisprudência do CARF também já afastou essa alegação, reconhecendo que a
multa por cessão de nome não substitui ou concorre com a sanção por declaração inexata, por
tratarem de condutas diversas com fundamentos jurídicos próprios. Cite-se, a título
exemplificativo:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2014, 2015,
2016 IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. MULTA. APLICABILIDADE A ocultação do real adquirente da
mercadoria importada, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, é punida com a multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria, quando não for possível a aplicação da pena de perdimento, em
virtude de a mercadoria não ter sido localizada ou ter sido consumida ou
revendida. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO
LEGAL. LEGALIDADE Presumese por conta e ordem de terceiros, para fins de
aplicação do disposto nos artigos 77 a 81 da Medida Provisória no 2.15835, de 24
de agosto de 2001, a operação de comércio exterior realizada em desacordo com
os requisitos e condições estabelecidos na forma da Instrução Normativa SRF no
634, de 24 de março de 2006. IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO.
MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.488/07. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por
cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a
aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela
conversão da pena de perdimento dos bens prevista no art. 23, inciso V, do
Decreto-Lei no 1.455/76. A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a
pena não pecuniária de declaração de inaptidão nos termos do parágrafo único
do art. 81 da Lei n° 9.430/96, e não a pena de perdimento. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇAO LEGAL Nos termos
do art. 124, I, do CTN e art. 95, II, do Decreto-lei 77/1966, respondem
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
7
conjuntamente ou isoladamente o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Processo no 10611.720180/2019-23.
Acórdão no 3301-013.818 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 28 de fevereiro de 2024. Juciléia de Souza Lima – Relatora).
Portanto, a tentativa da Recorrente de requalificar os fatos para aplicar penalidade
mais branda não se sustenta juridicamente. A conduta apurada é material, objetivamente
configurada, e se amolda à hipótese do art. 33, não ao art. 711 do Regulamento Aduaneiro.
Assim, rejeita-se o argumento de que a penalidade cabível seria aquela aplicável por
declaração inexata.

4.
Do cálculo da Multa
A Recorrente sustenta que a fiscalização teria incluído, indevidamente, no valor
aduaneiro das mercadorias, despesas que estariam em desacordo com o disposto no Acordo de
Valoração Aduaneira, tais como frete interno no país de exportação, cuidados veterinários e
custos com estábulos. Argumenta que, tanto o Regulamento Aduaneiro quanto o referido Acordo
internacional não preveem a inclusão dessas despesas específicas na composição do valor
aduaneiro, razão pela qual requer a exclusão desses itens da base de cálculo da penalidade
aplicada.
Ocorre que o art. 77 do Decreto n° 6.759/09 é claro ao estabelecer o momento em
que os custos (frete, embalagens, manuseio, etc) deixam de compor o valor aduaneiro: a chegada
no porto, ponto de fronteira ou aeroporto alfandegado, no Brasil, conforme abaixo:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado:
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso
I; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I
e II.
Questiona também a impugnante a respeito dos valores lançados pela fiscalização
aduaneira no quadro apresentado às fls. 45, a título de custo dos animais, onde Stakkarta e
Brooklyn constariam com valores superiores aos valores pagos.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
8
Contudo, ao se verificar o teor das invoices acima mencionadas (fls. 87 e 88) resta
evidenciado que cada uma delas deixa claro que os valores apresentados são parciais, devendo,
portanto, serem somados para se chegar ao valor total de cada animal.
Voto, assim, por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por negá-lo
integralmente.

5. Da impossibilidade de apreciação da prescrição intercorrente em razão da
judicialização da matéria
Constata-se, a partir da documentação constante dos autos, que a contribuinte
submeteu a matéria relativa à prescrição intercorrente ao Poder Judiciário.
Assim, restando evidenciada a concomitância entre as vias judicial e administrativa,
impõe-se o acatamento da decisão judicial transitada em julgado, afastando-se a possibilidade de
reexame da matéria na instância administrativa.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que foi
sumulada por meio do enunciado 1:
“Súmula CARF no 1- Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
É incontroverso que a interposição de ação judicial implica renúncia à instância
administrativa no que diz respeito à discussão da matéria nela tratada, conforme determinação
existente no Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996, e no Parecer Cosit no 7, de 2014.
Ato Declaratório Normativo Cosit no 3/ 1996
"DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou a
desistência de eventual recurso interposto.
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
9
relaciona a matéria diferenciada (p. ex. aspectos formais do lançamento, base
de cálculo etc.).
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do
débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN.
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do
art. 151, do CTN.
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário,
sem julgamento do mérito (art. 267 do CPC)."
No mesmo sentido está assentada a jurisprudência. Veja-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. PARECER NORMATIVO COSIT No 7/2014.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito. (Processo no
19740.000170/2007-33. Acórdão no 1001-001.866 – 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária. Andréa Machado Millan – Relator)
Ainda que se considerasse a análise do mérito, é relevante destacar que a discussão
sobre prescrição intercorrente se encontra afetada sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.293/STJ), cujas teses firmadas foram:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por
unanimidade, as seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
10
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Entretanto, diante da propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que está
em discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância administrativa, de modo
que não pode o presente recurso ser conhecido quanto a esse ponto.
Havendo o trânsito em julgado da matéria, caberá à unidade de origem aplicar o
teor da decisão judicial em seus estritos termos.
Desse modo, não cabe a este Conselho apreciar alegações recursais que versem
sobre a prescrição intercorrente, por força do princípio da unicidade de jurisdição e da aplicação
analógica da súmula em referência.
Portanto, deixo de conhecer da matéria relativa à prescrição intercorrente,
restringindo a análise do recurso aos demais pontos controvertidos.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, apenas em
relação a matérias não submetidas ao Poder Judiciário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.448 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720145/2017-16
11

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 890
DF CARF MF
Original